Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600401-07.2020.6.16.0159
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
24/09/2021
Número: 0600401-07.2020.6.16.0159

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 04/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600401-07.2020.6.16.0159
Assuntos: Difamação na Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600401-
07.2020.6.16.0159, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por inadequação da via
eleita. (Representação Eleitoral ajuizada pela Coligação "A Força Do Povo" e Junior Marcelino Dos
Santos em face de Paulo Vidotto, com fundamento na legislação de regência, especialmente no art.
325 e art. 327, III do Código Eleitoral, alegando, em síntese, que o Representado Paulo Vidotto, em
grupo aberto de WhatsApp com mais de 250 participantes, denominado "Cidade Histórica de
Santo Inácio", publicou conteúdo de texto com notícia falsa e difamatória contra o Representante,
objetivando macular sua imagem e, dolosamente, prejudicá-lo na corrida eleitoral, considerando
sua condição de candidato a Prefeito. Segue informações do post: "o João contrata o cara mais
Bandido que conheci em política, o Elnio Silveira Pohlmann conhecido no meio político como
Apucarana. Esse Apucarana responde muitos processos por fraudar pesquisas. Isso
significa que o próprio João Venceslau está muito preocupado, sabe que uma pesquisa séria o
filho dele perde pra Geny. O conselho que te dou meu amigo é: O grupo da Geny está trabalhando
muito bem, e confesso que realmente a população de Santo Inácio quer uma mudança, não
aguentam mais o Júnior Venceslau. Eu que sou de fora, sei de tantas falcatruas do prefeito com um
tal de Wesley Camargo e Izi, que é de arrepiar"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JUNIOR MARCELINO DOS SANTOS
PREFEITO (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
A FORÇA DO POVO 15-MDB / 45-PSDB (RECORRENTE)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
JUNIOR MARCELINO DOS SANTOS (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
PAULO VIDOTTO (PAULO CANAÃ) (RECORRIDO)
MATHEUS SILVEIRA GUAREZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42707
389
24/09/2021 18:02 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.693

RECURSO ELEITORAL 0600401-07.2020.6.16.0159 – Santo Inácio – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JUNIOR MARCELINO DOS SANTOS PREFEITO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109
RECORRENTE: A FORÇA DO POVO 15-MDB / 45-PSDB
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541
RECORRENTE: JUNIOR MARCELINO DOS SANTOS
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109
RECORRIDO: PAULO VIDOTTO (PAULO CANAÃ)
ADVOGADO: MATHEUS SILVEIRA GUAREZ - OAB/PR0093480
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. EXTINÇÃO SEM
JULGAMENTO DE MÉRITO. PERDA DE
OBJETO. MULTA POR EMBARGOS
P R O T E L A T Ó R I O S .
N Ã O
CONFIGURAÇÃO. MULTA AFASTADA.
L I T I G Â N C I A D E M Á - F É . N Ã O
CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO
EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA,
PROVIDO.

1. Não deve ser conhecido o recurso
interposto contra sentença que extingue
Num. 42707389 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/09/2021 18:02:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092418025871900000041683860
Número do documento: 21092418025871900000041683860

sem resolução de mérito representação por
propaganda eleitoral cujo objeto era a
cessação da propaganda, sob pena de
multa cominatória, eis que ausente o
interesse recursal decorrente da perda do
objeto da demanda ocorrida com o fim do
período de propaganda eleitoral.

2. A multa pela oposição de embargos de
declaração considerados protelatórios deve
ser afastada quando não se verifica o
manifesto intuito protelatório, não bastando
para a caracterização de tal intuito o mero
fato de os embargos serem rejeitados.

3. Inexiste litigância de má-fé quando não
demonstrado que o autor da ação incidiu
nas hipótese elencadas pelo art. 80, do
CPC.

4. Recurso parcialmente conhecido e, na
parte conhecida, provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu parcialmente do Recurso e, no mérito, na parte
conhecida, deu provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/09/2021

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de representação ajuizada pela Coligação "A Força do Povo" e
Junior Marcelino dos Santos em face Paulo Vidotto (Paulo Canaã), sob a alegação de publicação
de notícia falsa e difamatória em grupo de Whatsapp.

Por sentença (id. 16883716), o juízo a quo extinguiu o feito sem resolução do mérito
por inadequação da via eleita.

Opostos embargos de declaração, o juízo de primeiro grau os rejeitou e aplicou
multa de um salário mínimo por entendê-los protelatórios.

Inconformado, o representante recorreu, aduzindo, em síntese, que o objeto da
representação é a veiculação de propaganda eleitoral negativa contendo "fake news" e que a
menção relativa ao conteúdo difamatório foi apenas para embasar o pedido de remessa ao
Ministério Público para oferecimento de denúncia. Argumenta que 'não se pode afirmar que os
grupos de Whatsapp são um meio restrito para divulgação de conteúdo". Sustenta, ainda, que o
Num. 42707389 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/09/2021 18:02:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092418025871900000041683860
Número do documento: 21092418025871900000041683860

conteúdo divulgado exacerba a liberdade de expressão e a razoabilidade porquanto veicula
desinformação com o intuito de prejudicar a candidatura do recorrente. Ao final, pugna pelo
afastamento da multa e a anulação da decisão com retorno dos autos ao primeiro grau para
seguimento do processo.

Contrarrazões pelo não provimento e pela aplicação de multa por litigância de má-
fé.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e provimento (id. 20478316).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da decisão que rejeitou os embargos de
declaração, conquanto não certificado nos autos, foi publicada no Mural Eletrônico em
30/10/2020 (publicação nº 63178/2020) e as razões foram protocoladas no dia 31/10/2020 (id.
16884366).

O recorrido foi intimado por mandado juntado aos autos em 02/01/2020 (id.
16884516), e protocolou suas contrarrazões em 03/11/2020 (id. 16884616), tempestivamente.

Insurgem-se os recorrentes contra sentença de id.16883716, que julgou extinta sem
julgamento do mérito a representação de origem, por inadequação da via eleita, bem como
contra a decisão de id. 16884216 que rejeitou os embargos de declaração e aplicou-lhe a multa
de 1 salário mínimo.

Requerem a anulação da sentença e o regular processamento da representação,
bem como o afastamento da multa por embargos protelatórios.

Quanto à anulação da sentença, o recurso não pode ser conhecido, eis que ausente
interesse recursal.

Vejamos.

O objeto da representação de origem relaciona-se com a suposta divulgação de
propaganda negativa e desinformativa (fake news) em desfavor do recorrente, realizada por meio
de um grupo público no aplicativo de mensagens WhatsApp. O pedido veiculado na inicial
consistia em fazer cessar a veiculação da referida propaganda e informações pretensamente
inverídicas, sob pena de multa cominatória de R$ 5.000,00 por dia de descumprimento.

Ocorre que, com a passagem do pleito eleitoral em 15/11/2020, tem-se por ocorrida
a perda superveniente do interesse recursal.

Assim, uma vez que a representação foi, de plano, extinta sem julgamento do
mérito, consequentemente não há notícia de descumprimento da sentença que seja gerador de
multa cominatória, e que, ainda que viesse a ser reconhecida irregularidade na propaganda, não
Num. 42707389 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/09/2021 18:02:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092418025871900000041683860
Número do documento: 21092418025871900000041683860

há previsão de aplicação de multa sancionatória aos recorridos, entende-se que resta esvaziada
a utilidade da presente demanda neste ponto.

Nesse sentido, a contrario sensu:

RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2010. PROPAGANDA. MINITRIO. AUSÊNCIA DE SANÇÃO.
ENCERRAMENTO DO PLEITO. PREJUDICIALIDADE.
Encerrado o período da propaganda eleitoral, resta prejudicado o recurso especial que
visava obter autorização para veiculação de propaganda por meio de minitrio, sem que o
recorrente tenha sido condenado ao pagamento de multa.
Recurso Especial julgado prejudicado.
[TSE, REspE nº 208083, Rel. Min. Laurita Vaz, Rel. designado Min. Henrique Neves Da Silva,
publicado no DJE em 10/03/2014; não destacado no original]

Ainda:

ELEIÇÕES 2014. RECURSO. REPRESENTAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE SUPOSTA
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. ENCERRAMENTO DO PRIMEIRO TURNO DAS
ELEIÇÕES. TÉRMINO DOS PROGRAMAS ELEITORAIS GRATUITOS. RECURSO
PREJUDICADO. PRECEDENTES.
(...)
4. "Exaurido o período de propaganda eleitoral gratuita relativa ao primeiro turno das eleições,
há perda superveniente do interesse recursal" (REspe 5469-23, rel. desig. Min. Aldir Passarinho
Junior, julgado em 19.10.2010).
(...)
9. Recurso prejudicado.
[TSE, Representação nº 144474, Rel. Min. Herman Benjamin, Publicado em Sessão em
14/10/2014]

Restando prejudicada a análise do mérito da questão de fundo face à perda
superveniente de objeto, o não conhecimento do recurso na parte em que pede a anulação da
sentença para regular processamento da representação é medida que se impõe.

Conheço do recurso, entretanto, na parte em que postula o afastamento da multa
por embargos protelatórios, eis que permanece o interesse recursal quanto ao ponto.

Preliminar de mérito

Da multa por embargos protelatórios

Pugna o recorrente pelo afastamento da multa por embargos protelatórios.

Alega que os embargos foram opostos pelos próprios autores antes de ser
instaurado o contraditório em relação à parte representada.

Aduz que foram opostos com a intenção de suprir omissão contida na sentença e
não possuía nenhum intuito protelatório, uma vez que eventualmente suprida a omissão se
evitaria a necessidade de interposição de recurso eleitoral.

Em sede de embargos (id. 16884016), os ora recorrentes alegaram a existência de
omissão na sentença proferida pelo juízo a quo no que tange à configuração ou não de
Num. 42707389 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/09/2021 18:02:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092418025871900000041683860
Número do documento: 21092418025871900000041683860

propaganda eleitoral quando realizada por meio de aplicativo de mensagens WhatsApp, bem
como quanto à existência de precedente deste Tribunal que reconhece essa possibilidade.

Em decisão de id. 16884216, o juízo rejeitou os embargos, eis que ausente o vício
de omissão apontado. Considerou, ainda, que a oposição dos embargos teria o propósito de "
reformar a sentença por via indireta e, sem dúvidas, interromper o prazo recursal".

Pois bem.

Para que seja aplicada a sanção processual de multa pela oposição de embargos
protelatório é necessário que o intento protelatório seja manifesto e caracterize um abuso no
direito de defesa. Para Daniel Amorim Assumpção Neves, o "manifesto intento" protelatório deve
advir de uma perceptível incoerência jurídica dos argumentos apresentados ou da sua manifesta
inadmissibilidade (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, p.
1598).

Ademais, verifica-se que eventual protelação do andamento do processo se daria
em prejuízo do próprio embargante, eis que autor da representação julgada extinta sem
resolução do mérito, i.e., sem que tenha sido alcançada sua pretensão de fazer cessar a
propaganda que entendia irregular.

Assim, ainda que fosse o caso de rejeição dos embargos, eis que ausentes os
vícios que buscava sanar, não há nos autos elementos que indiquem um manifesto intuito
protelatório.

O recurso merece provimento nesse ponto, portanto, para que seja afastada a
condenação à pena de multa de 1 salário mínimo aplicada pelo juízo a quo.

Do pedido contraposto - Litigância de má-fé

Em suas contrarrazões de id. 16884616, o recorrido postula a aplicação de multa
por litigância de má-fé aos recorrentes, sob o fundamento que "os presentes autos não passam
de uma infundada mentira, a qual foi trazida ao judiciário com intuito de conturbar a candidatura
do representado, bem como, causar-lhe prejuízo psicológico".

Sem razão, contudo.

O simples fato de a representação ter sido julgada extinta sem resolução do mérito
não significa necessariamente que a lide é temerária e nem que os fatos apontados na inicial
tenham ocorrido ou não.

Da mesma forma, a litigância de má-fé não deve ser simplesmente presumida,
devendo estar fundada em evidência claras de que determinada parte tenha agido de forma
desleal com o juízo ou com as demais partes, ou que de alguma forma tenha agido para
prejudicá-los no contexto do processo. Tais evidências não foram apontadas pelo recorrido,
que se limitou a expor uma impressão subjetiva de que a representação foi proposta com o fim
de lhe causar "prejuízo psicológico".

Ausentes, ademais, comprovação da ocorrência de qualquer das hipóteses
presentes no art. 80 do Código de Processo Civil, nega-se provimento ao pedido.
Num. 42707389 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/09/2021 18:02:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092418025871900000041683860
Número do documento: 21092418025871900000041683860

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO EM PARTE do recurso e,
NA PARTE CONHECIDA, DOU-LHE provimento para afastar a multa por embargos protelatórios
aplicada aos recorrentes.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600401-07.2020.6.16.0159 - Santo Inácio - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 JUNIOR
MARCELINO DOS SANTOS PREFEITO, A FORÇA DO POVO 15-MDB / 45-PSDB, JUNIOR
MARCELINO DOS SANTOS - Advogados do(a) RECORRENTE: GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR FRANCO
FELIX JUNIOR - PR91541, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109 - RECORRIDO:
PAULO VIDOTTO (PAULO CANAÃ) - Advogado do(a) RECORRIDO: MATHEUS SILVEIRA
GUAREZ - PR0093480

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu parcialmente do Recurso e, no mérito, na parte
conhecida, deu provimento, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 23.09.2021.

Num. 42707389 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/09/2021 18:02:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092418025871900000041683860
Número do documento: 21092418025871900000041683860